Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PROVIDO.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando não constatado que o caso se subsumi as hipótese legais de cabimento.
2.Estando os decretos condenatórios devidamente amparados em conjunto probatório seguro e coeso e não havendo insurgência defensiva nem dúvida a respeito das materialidades e da autoria, a manutenção das condenações é medida que se impõe.
3. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3).
4. Diante da prática de quatro delitos (três crimes de roubo e um de corrupção de menor) em concurso formal, aplica-se o aumento à fração de 1/4 (um quarto) à pena corporal mais grave cabível e somam-se as penas de multa fixadas, nos termos do artigo 72 do Código Penal.
5.Recurso provido.